Tribunal: STF
Processo: HC 191998
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Joana Leite Alves e Suzana Mariano Ferro contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 611.327/SP (documento eletrônico 11).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[a] Paciente Suzana é mãe de uma criança de apenas 5 (cinco) anos, já a Paciente Joana está gravida e sua gravidez é de risco, pois necessita de acompanhamento médico, tanto é verdade que possuía retorno agendado para o final desse mês de setembro (27/09/2020), haja vista o deslocamento do óvulo.
    Ambas, sem saber do relacionamento uma da outra, se relacionavam com Matheus, este, do que dos autos do Inquérito Policial constam, estaria comercializando maconha, possuía armas e outras drogas sintéticas, porém, parte dos produtos foram localizados nas casas onde convivia com as Pacientes, isto é, em casas distintas.
    Outrossim, além de não existir elementos suficientes sobre a ciência das mulheres relacionada as drogas, armas ou dinheiro, também não existe elemento suficiente sobre a exposição da criança a estes objetos, motivo pelo qual os julgadores apenas presumem que a filha de Suzana, criança menor de 6 (seis) anos obteve acesso aos ilícitos pontuados.
    Ademais, o sistema penitenciário e as delegacias do Estado de São Paulo não possuem estrutura para dar suporte à mulher com gravidez de risco, que precisa passar por procedimentos e exames em aparelhos específicos, que só existem nos hospitais e não em penitenciárias ou delegacias.
    Pois bem, a Paciente Suzana, como já relatado, é mãe de uma criança menor de 6 (seis) anos (DOC. 01), possui ocupação lícita e residência fixa (DOC. 02), além de ser primária e de bons antecedentes (DOC. 03).
    Por sua vez, a Paciente Joana está grávida de 10 (dez) semanas, com descolamento do óvulo (DOC. 04), situação que a inclui no grupo de risco da COVID-19, pois trata-se de problema crônico e demonstra sua gravidez de risco, o que poderá acarretar aborto espontâneo e morte do bebê em desenvolvimento, além dela possuir endereço fixo (DOC. 05), ela também é primária e possuidora de bons antecedentes (DOC. 06)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, “[...] esperam as PACIENTES, seja considerada a Lei e o Direito e que esta Augusta Corte, conhecendo do pedido, tendo em vista a teratologia apresentada no caso em tela, defira LIMINARMENTE o presente mandamus, para conceder a liberdade às Pacientes ou prisão domiciliar e, no mérito, seja esta decisão mantida” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, que indeferiu liminarmente o HC 611.327/SP (documento eletrônico 11).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei).
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    [...].
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOANA LEITE ALVES e de SUZANA MARIANO FERRO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 2214450-32.2020.8.26.0000).
    As pacientes foram presas em flagrante, diante da presença da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.
    Impetrado writ originário, a liminar foi indeferida pelo desembargador relator.
    A defesa requer, liminarmente, a substituição da preventiva pela prisão domiciliar visto que SUZANA tem filho com idade inferior a 12 anos, que depende de seus cuidados, e JOANA está grávida.
    É o relatório.
    Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não reapreciou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto, indeferimento do pedido de liminar formulado no habeas corpus originário, a decisão que decretara a prisão preventiva da paciente e indeferira o pedido de substituição da segregação cautelar pela domiciliar ficou mantida pelas razões seguintes (fl. 60):
    ‘No mais, em que pese os documentos de fls. 37/46, referentes a JOANA, também não há provas suficientes, ao menos liminarmente, de que as pacientes ostentam gravidez que não possa ser normalmente, e de modo saudável, acompanhada de dentro do cárcere, ou mesmo que são indispensáveis aos cuidados de crianças, sendo certo que a prática de tráfico no interior de residências (a qual inclusive se presume que conviviam com os filhos menores) torna até mesmo questionável a razoabilidade da prisão domiciliar, a qual não pode ser deferida, ao menos liminarmente.
    Reforço, ademais, que a dinâmica dos fatos, os quais supostamente envolvem associação para o tráfico atuante em todo o território nacional, apreensão de grande quantidade de drogas, maquinário destinado à traficância revelam que a prisão preventiva se justifica tanto para resguardar a ordem pública como para a aplicação da lei penal, considerando que não é incomum a fuga em casos como o em tela, facilitada pelo auxílio de organização criminosa, a qual aparentemente goza de recursos financeiros de grande monta (há relatos da movimentação de três milhões de reais por um dos membros)’.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (documento eletrônico 11).
    Conforme se verifica, razão jurídica assiste aos impetrantes.
    Suzana Mariano Ferro é mãe de A. M, nascida em 31/10/2014 (documento eletrônico 2); e Joana Leite Alves está grávida com sinais de deslocamento ovular, conforme laudo coligido a estes autos (pág. 3 do documento eletrônico 5).
    Essas circunstâncias se enquadram nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento. 
    Destaco ainda que a acusação que recai sobre as duas, não diz respeito a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela, como no caso da reincidência.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de que a criança está sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento e outra sendo gestada em gravidez de risco, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhuma outra medida complementar, tal como laudo social. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de ambas as pacientes, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Os impetrantes deverão apresentar ao juízo singular a certidão de nascimento original da criança, filha de Suzana Mariano Ferro, assim como o laudo que atesta o estado gravídico de Joana Leite Alves. Caberá ainda ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator